Tribunal: STF
Processo: AI 762938
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-11-24
Data de publicação: 2009-11-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
   PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 
   OFENSA INDIRETA. IMPOSSIBILIDADE. SERVIDOR PÚBLICO. VENCIMENTOS. 
   ISONOMIA. SÚMULA N. 339.
1.	O Tribunal a quo não se manifestou 
   explicitamente sobre os temas constitucionais tidos por violados. 
   Incidência dos óbices das Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo 
   Tribunal Federal.
2.	Controvérsia decidida à luz de legislação 
   infraconstitucional. Ofensa indireta à Constituição do 
   Brasil.
3.	A jurisprudência do STF fixou entendimento no sentido 
   de que "[n]ão cabe ao Poder Judiciário, que não tem função 
   legislativa aumentar vencimentos de servidores públicos, sob 
   fundamento de isonomia". Incidência do óbice da Súmula 339 do 
   STF. Precedentes.
	Agravo regimental a que se nega 
   provimento.